Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0001472-66.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: LEANDRO COELHO SOLON DE PONTES V I S T O S. Compulsando os autos, verifico que a Advogada Dra. TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA, OAB/DF no 15.118, que subscreve o recurso de Apelação (Doc. Num. 16320157), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. Assim, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, regularize a Recorrente a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador